Tribunal: TJSP
Processo: 3007350-03.2013.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do Trabalho – Serviços gerais – Acidente típico – Amputação traumática do dedo indicador da mão direita – Benefício acidentário – Prova pericial renovada em segundo grau - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa constatada por perito de confiança desta Corte - Perícia judicial renovada não contrariada por outra prova técnico-científica - Nexo causal estabelecido pelos

Ementa:
Acidente do Trabalho – Serviços gerais – Acidente típico – Amputação traumática do dedo indicador da mão direita – Benefício acidentário – Prova pericial renovada em segundo grau - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa constatada por perito de confiança desta Corte - Perícia judicial renovada não contrariada por outra prova técnico-científica - Nexo causal estabelecido pelos elementos dos autos e não infirmado pela autarquia – Auxílio-acidente devido, na forma legal vigente à época do infortúnio, a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença a quo que merece reforma - Recurso do obreiro provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3007350-03.2013.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante CIRSON
VALÉRIO DA SILVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3007350-03.2013.8.26.0270 -Voto no 13.114
2
Apelação Cível no 3007350-03.2013.8.26.0270
Apelante: Cirson Valério da Silveira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Itapeva
Voto no 13.114
Acidente do Trabalho – Serviços gerais – Acidente típico –
Amputação traumática do dedo indicador da mão direita –
Benefício acidentário – Prova pericial renovada em
segundo grau - Redução parcial e permanente da
capacidade laborativa constatada por perito de confiança
desta Corte - Perícia judicial renovada não contrariada por
outra prova técnico-científica - Nexo causal estabelecido
pelos elementos dos autos e não infirmado pela autarquia –
Auxílio-acidente devido, na forma legal vigente à época do
infortúnio, a partir do dia subsequente ao da última alta
médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do
termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia
(REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) –
Juros de mora devidos a partir da citação apurados de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois,
mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da
Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros -
Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação –
Sentença a quo que merece reforma - Recurso do obreiro
provido.
A r. sentença de fls.162/163, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Cirson Valério da Silveira, condenando
o vencido nas verbas de sucumbência, ressalvada a gratuidade processual.
Inconformado apela o autor (fls. 168/175), buscando a inversão
do julgado. Sustenta, em síntese, que a conclusão do trabalho pericial e o desfecho
da lide atribuído pelo julgador contrariam a jurisprudência colacionada que
reconhece a presença de incapacidade laborativa, ao menos pelo dispêndio
permanente de maior esforço, nos casos de amputação de dedo, análogos ao caso
dos autos. Refere que as sequelas da amputação o limitam, além da falta o membro,
sente fortes dores, o que acarreta em incapacidade laborativa. Por fim, requer o
provimento do apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3007350-03.2013.8.26.0270 -Voto no 13.114
3
Sem contrarrazões.
Em Sessão de Julgamento realizada em 29/01/2019, a Turma
Julgadora houve por bem em converter o julgamento em diligência para a renovação
da prova pericial (V. Acórdão de fls. 184/186).
Laudo a fls. 195/199, sem impugnações.
O autor formulou pedido de tutela antecipada em grau recursal
a fls. 204/206.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
A pretensão do autor lança bases na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente de típico, quando no
exercício de sua atividade laborativa de ajudante geral, na data de 22/10/2009, teve a
mão direita atingida por uma serra circular, sofrendo amputação traumática de
indicador direito, o que resultou na redução da sua capacidade laborativa,
entendendo fazer jus à benesse acidentária.
A ação foi ajuizada em 29/10/2013 e o INSS, regularmente
citado, apresentou defesa nos autos.
O acidente foi objeto da Comunicação de Acidente de Trabalho
(CAT) emitida pelo empregador e trazida aos autos a fls. 33, valendo ressaltar que o
segurado esteve em gozo de auxílio-doença previdenciário (B31) decorrente do
acidente narrado, no período de 06/01/2010 (DIB) a 03/09/2012 (DCB), com
indicação de que o requerimento administrativo somente foi formulado em janeiro
de 2010 (DER), conforme se vê a fls. 86.
Respeitado o convencimento do Douto Magistrado singular
tenho que a perícia judicial renovada em grau de recurso é favorável ao apelante,
merecendo reforma a r. sentença a quo de improcedência aqui hostilizada.
Com efeito, realizada a perícia por perito de confiança desta
Corte (laudo de fls. 195/200), constatou o perito, ao analisar a mão direita do autor,
a presença de “amputação total do 2o dedo indicador”, com cicatriz extensa por
toda a mão afetada e a “redução moderada dos movimentos do 1o, 3o e 4o dedos”;
além disso, aferiu que o “5o dedo não realiza a total extensão, mas tem flexão
preservada”; com “redução moderada da destreza manual, alteração parcial da
pinça, na flexibilidade e força da mão como um todo” (fls. 197), afiançando que tal
alteração “impede que volte a trabalhar como operador de motosserra, assim como
em atividades que exijam a destreza e força das mãos”, com aptidão para outras
funções mais leves (fls. 199). Concluiu o perito que há “incapacidade Parcial e
Permanente decorrente de acidente de trabalho” (fls. 200).
Extrai-se da perícia médica atual que a lesão encontrada na mão
direita do autor, determina uma incapacidade parcial e permanente, ficando sequelas
funcionais irreversíveis e tornando pertinentes as queixas clínicas descritas na
exordial, concernentemente aos males reclamados.
Denota-se que, pela lesão encontrada no membro afetado do
segurado, há incapacidade parcial e permanente, porém, não total e definitiva, de
modo que o pedido de aposentadoria por invalidez, aduzido pelo autor,
subsidiariamente, não deve prosperar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3007350-03.2013.8.26.0270 -Voto no 13.114
4
Aliás, o perito é claro ao atestar que a incapacidade é apenas
parcial, podendo o autor continuar exercendo outras atividades que lhe garantam a
subsistência.
Desta maneira o perito de confiança deste Tribunal, concluiu
pela existência de sequelas definitivas e irreversíveis, com redução da plena
capacidade laborativa do obreiro, mas de modo parcial.
Diante da constatação da perda óssea, não há como deixar de
reconhecer a existência de mal de caráter laboral, de cunho parcial e permanente,
logo, irreversível.
A perícia renovada encontra-se suficientemente fundamentada,
não tendo sido contrariada por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente
técnico), vez que nem sequer foi atacada pela autarquia apelada.
No que concerne ao nexo causal, cumpre-me registrar que o
autor na peça inaugural, persegue o benefício acidentário, sob o argumento de que
ostenta de sequelas incapacitantes decorrentes de lesões na mão direita oriundas de
acidente de noticiado na CAT.
O relato na CAT emitida pelo empregador narra que o
infortunado sofreu um acidente de trabalho ferindo a mão direita no dia 22/10/2009,
durante a jornada de trabalho e no exercício da função (fls. 33).
O INSS não impugnou os documentos juntados. Também, não
trouxe aos autos qualquer outra prova que pudesse inferir o fato alegado pelo
infortunado.
Diante disso, temos que os documentos colacionados
comprovam que o autor sofreu infortúnio, durante o exercício da sua atividade
laborativa e em razão de tal atividade, fato este que, como dito, não foi infirmado
pela autarquia, por outras provas, que, diga-se, nem sequer foram produzidas.
Portanto, o nexo causal é insofismável.
Por conseguinte, diante das provas realizadas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, tem-se que merece reforma a r. sentença hostilizada
com o decreto de procedência a pretensão inicial da autoria no que diz respeito ao
direito à concessão do benefício acidentário pleiteado.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade é de ser
deferida a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono
anual, que como acessório obrigatório, é incontestável, cujo termo inicial do
benefício deve corresponder ao dia seguinte ao da cessação do último auxílio-
doença concedido (DCB: 03/09/2009 - fls. 86) em relação ao mesmo mal decorrente
do acidente de trabalho, conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91,
aplicável à hipótese dos autos.
Somente após a cessação do auxílio-doença, o quadro se tornou
claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei no
8.213/91, quando especifica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,
textualmente:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3007350-03.2013.8.26.0270 -Voto no 13.114
5
“ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
TERMO INICIAL - FLUÊNCIA A PARTIR
DO DIA SEGUINTE AO DA ÚLTIMA ALTA
MÉDICA

RECONHECIMENTO. Comprovada a patologia em grau incapacitante, de forma permanente e
relacionada com o trabalho desenvolvido é
de rigor a concessão do amparo acidentário
nos termos da lei de regência, a partir da
última alta médica, pois, 'in casu', houve
evolução favorável da doença em outros
afastamentos, devendo-se considerar como
definitiva a última perícia realizada”. (Ap. s/
Rev. 764.515-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz
RUI STOCO - J. 25.11.2004).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Não há prescrição de parcelas a ser declarada.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3007350-03.2013.8.26.0270 -Voto no 13.114
6
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009,
o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos
da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva),
principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
A apuração do quantum devido a título de honorários
advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva liquidação do julgado, nos
termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de Processo
Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
No mais, não vinga o pedido de tutela de urgência
formulado pelo autor, posto que inexiste, agora, interesse urgente, provisório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3007350-03.2013.8.26.0270 -Voto no 13.114
7
e antecipatório a ser tutelado, na medida em que, eventual interposição de
recurso especial ou extraordinário, contra o decidido por esta Turma, de
regra, não é recebido no efeito suspensivo, o que, em tese, possibilitaria a
execução do julgado perante o juízo de origem, pleiteando a imediata
implementação do benefício.
Em face do exposto e por meu voto, dou provimento ao recurso
do autor para, reformando a r. sentença a quo, decretar a procedência da pretensão
inicial, nos termos deste Acórdão.
Intime-se o Procurador Federal Autárquico a comprovar o
depósito dos honorários periciais arbitrados, em dez dias. Com o depósito, autorizo
o levantamento dos honorários, em favor do perito.
JOÃO ANTUNES
Relator